Tribunal: TJES
Processo: 5008796-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, nulidade das decisões que mantiveram a custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e inobservância do dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em imóvel utilizado como esconderijo de grupo criminoso, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas variadas e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta idônea; (iii) determinar se a contemporaneidade da custódia cautelar foi preservada; e (iv) verificar se houve observância do dever de revisão periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

4. O processo tramita regularmente, sem demonstração de desídia do Poder Judiciário, tendo a defesa desistido do recurso interposto contra a decisão de pronúncia, com certificação da preclusão e prosseguimento do feito para a fase do art. 422 do CPP.

5. A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de armas de fogo de calibre restrito, munições e expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de atuação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e homicídios.

6. O modus operandi dos fatos revela periculosidade concreta dos agentes e risco à ordem pública, especialmente em razão da disputa territorial entre organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

7. A manutenção da prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a fundamentação genérica ou abstrata.

8. A contemporaneidade da custódia cautelar permanece preservada em razão das sucessivas reavaliações judiciais da necessidade da prisão preventiva, realizadas em decisões posteriores que reconheceram a permanência do periculum libertatis e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. O Juízo de origem observou o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, ao promover revisões periódicas e fundamentadas da necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

2. A apreensão de armas de fogo, munições e expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de atuação de organização criminosa constitui fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos requisitos cautelares e pelas revisões periódicas da custódia.

4. O cumprimento do dever de revisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP resta configurado quando o Juízo realiza reavaliações fundamentadas da necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 422. Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21. STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008796-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE DIAS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, nulidade das decisões que mantiveram a custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e inobservância do dever de revisão periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em imóvel utilizado como esconderijo de grupo criminoso, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas variadas e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta idônea; (iii) determinar se a contemporaneidade da custódia cautelar foi preservada; e (iv) verificar se houve observância do dever de revisão periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

4. O processo tramita regularmente, sem demonstração de desídia do Poder Judiciário, tendo a defesa desistido do recurso interposto contra a decisão de pronúncia, com certificação da preclusão e prosseguimento do feito para a fase do art. 422 do CPP.

5. A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de armas de fogo de calibre restrito, munições e expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de atuação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e homicídios.

6. O modus operandi dos fatos revela periculosidade concreta dos agentes e risco à ordem pública, especialmente em razão da disputa territorial entre organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

7. A manutenção da prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a fundamentação genérica ou abstrata.

8. A contemporaneidade da custódia cautelar permanece preservada em razão das sucessivas reavaliações judiciais da necessidade da prisão preventiva, realizadas em decisões posteriores que reconheceram a permanência do periculum libertatis e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. O Juízo de origem observou o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, ao promover revisões periódicas e fundamentadas da necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

2. A apreensão de armas de fogo, munições e expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de atuação de organização criminosa constitui fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos requisitos cautelares e pelas revisões periódicas da custódia.

4. O cumprimento do dever de revisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP resta configurado quando o Juízo realiza reavaliações fundamentadas da necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 422. Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21. STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 900.375/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE ANDRADE DIAS
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº
0009680-42.2021.8.08.0012
.

Em sua petição inicial (ID
19570775
) a impetrante sustenta, em síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se segregado desde 09 de novembro de 2021; (2) a nulidade absoluta das decisões que mantêm a custódia cautelar por vício de fundamentação, alegando a utilização de fórmulas genéricas e abstratas; (3) a ausência de contemporaneidade da medida extrema, considerando o lapso temporal entre os fatos (2021) e a atualidade (2026); (4) a inobservância do dever de revisão substantiva da prisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Diante da complexidade do caso, requisitei informações ao juízo coator através do despacho de ID
19590266
. A referida autoridade prestou informações no ID
19715118
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19745503
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19831765
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE ANDRADE DIAS
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012.

Em sua petição inicial (ID 19570775) a impetrante sustenta, em síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se segregado desde 09 de novembro de 2021; (2) a nulidade absoluta das decisões que mantêm a custódia cautelar por vício de fundamentação, alegando a utilização de fórmulas genéricas e abstratas; (3) a ausência de contemporaneidade da medida extrema, considerando o lapso temporal entre os fatos (2021) e a atualidade (2026); (4) a inobservância do dever de revisão substantiva da prisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Diante da complexidade do caso, requisitei informações ao juízo coatora através do despacho de ID 19590266. A referida autoridade prestou informações no ID 19715118.

Constou dos autos que os fatos que deram origem à segregação cautelar do paciente ocorreram em 08 de novembro de 2021, por volta das 21h, no bairro Flexal I, em Cariacica/ES. Uma diligência policial foi deflagrada após uma tentativa de homicídio contra a vítima Daniel Henrique de Lima, praticada, em tese, pelos corréus Edion, Carlos Eduardo e Deiverson.

Ainda segundo os elementos informativos, após entrevistarem a vítima no hospital, policiais civis identificaram o local onde os suspeitos estavam escondidos. Ao chegarem à residência indicada, os policiais visualizaram o paciente Leonardo, juntamente com Edion e Sérgio, tentando fugir do local, momento em que foram detidos. No interior do imóvel, foi apreendido expressiva quantidade de entorpecentes e armas: 01 pistola Taurus PT 92 AFS 9mm; 01 pistola Bersa 9mm; 68 munições calibre 9mm; 04 carregadores e 01 touca ninja, assim como 02 porções de farelo de maconha; 65 buchas de maconha; 36 pinos de cocaína; 69 pedras de crack; além de material para embalagem (sacolas de chup-chup) e dinheiro em espécie.

Diante dos fatos narrados, o paciente foi acusado, processado e pronunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, diante do envolvimento do tráfico e associação com crime doloso contra a vida.

Ao apreciar o caso, o Juízo de origem consignou que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais e depoimentos testemunhais que confirmam a apreensão de armas e drogas no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico.

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi. O magistrado de origem destacou que o crime ocorreu em contexto de disputa territorial por grupos dedicados ao tráfico de drogas, o que gera instabilidade social e periculosidade acentuada dos agentes.

Após detida análise, verifiquei que a segregação do paciente encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, sendo reafirmada na sentença de pronúncia em 29 de novembro de 2024.

No tocante à alegação de excesso de prazo, observo que o processo seguiu marcha regular, culminando na sentença de pronúncia em 29/11/2024, de modo que incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula nº 21 do STJ
, segundo a qual "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
".

Além disso, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a defesa do paciente desistiu do recurso interposto contra a pronúncia, o que ensejou a certificação da preclusão em 27/02/2026 e o imediato prosseguimento para a fase do art. 422 do CPP.

Portanto, referido cenário demonstra que a jurisdição está sendo prestada de forma contínua, não havendo desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto ao alegado vício de fundamentação, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos de extrema gravidade.

Consoante já dito, o paciente foi preso em flagrante na posse de armamento bélico de uso restrito (pistolas 9mm) além de expressiva e variada quantidade de entorpecentes em local identificado como esconderijo de grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal (TJES) é firme no sentido de que “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Do mesmo modo, a contemporaneidade da medida restou preservada pelas sucessivas revisões efetuadas pelo Juízo de origem, notadamente nas decisões de 14/01/2026 e 30/03/2026, que reavaliaram a persistência do ‘periculum libertatis’ em face da proximidade do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e a necessidade de garantir a instrução em plenário.

Portanto, não se trata de fundamentação abstrata, mas de análise contextualizada de caso complexo com múltiplos réus e conexão criminosa.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Por fim, não se verifica a alegada inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que as informações prestadas demonstram que o magistrado de primeiro grau realizou o controle periódico da necessidade da custódia, mantendo-a de forma fundamentada diante da do quadro fático-processual.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.